Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-55.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702253-55.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WESLEI FARIAS DE MELO D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição referida no ID 42819394, a parte agravante BANCO ITAUCARD S/A requer a desistência do recurso. Noticia, ainda, que as partes compuseram de forma amigável extrajudicialmente. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator